Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por OTÁVIO BATISTA ARANTES DE MELLO em face da sentença proferida na Ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CONJ 02 LT 06 que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de taxas condominiais vencidas, acrescidas de juros e correção monetária. O processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, tendo o apelante se insurgido e requerido a retirada do processo da pauta virtual, pois teria interesse em fazer sustentação oral. Os autos foram retirados da sessão virtual e incluído para julgamento na 5a Sessão Ordinária Presencial por videoconferência. Devidamente intimado, o apelante peticionado peticionou ID 16948749 requerendo a retirado do julgamento por videoconferência, alegando não ter se adaptado à plataforma e ao retorno das atividades presenciais deste Tribunal em julho. É o breve relatório. Decido. A Resolução 322/20 do CNJ que estabelece as medidas para retomada dos serviços presenciais no Poder Judiciário indicou o prazo de 15 de junho como facultativo aos tribunais para retomarem suas atividades, devendo, cada um estabelecer sua data de retomada com base em estudo técnicos. Desta forma, não há ainda, definição se os serviços presenciais desta Corte serão retomados a partir de primeiro de julho. Além disto, a referida resolução estabeleceu a necessidade de retomada das atividades presencias de forma gradual. Vejamos: Art. 2oA retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário deverá ocorrer de forma gradual e sistematizada, observada a implementação das medidas mínimas previstas nesta Resolução como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. § 1o O restabelecimento das atividades presenciais deverá ter início por etapa preliminar, e poderá ocorrer a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem. Estabelece, ainda, quais são os serviços que devem ser incluídos na primeira etapa: Art. 4o Na primeira etapa de retomada das atividades presenciais nos tribunais, ficam autorizados os seguintes atos processuais: I – audiências envolvendo réus presos, inclusive a realização de sessões do júri nessas mesmas circunstâncias; adolescentes em conflito com a lei em situação de internação; crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar; e outras medidas, criminais e não criminais, de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de forma integralmente virtual, por decisão judicial; II – sessões presenciais de julgamento nos tribunais e turmas recursais envolvendo os casos previstos no inciso I deste artigo, quando inviável sua realização de forma virtual, de acordo com decisão judicial; III – cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos pelos respectivos tribunais e desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados; IV –perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e adotadas as cautelas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes. Parágrafo único. As audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJU no 313/2020. Assim, verifica-se que não há previsão da retomada dos julgamentos presenciais de ações de cobrança, como a em tela. Considerando, ainda, que não houve controle total da pandemia do COVID-19, principalmente no Brasil, e que não há vacina ou medicamento para tratamento da doença homologados pela ANVISA, é necessário concluir que os as sessões presenciais cíveis não serão retomadas no próximo mês. Ante o exposto, e em observância ao princípio da celeridade, INDEFIRO o pedido da parte de adiamanto do julgamento do recurso. Brasília, DF, 22 de junho de 2020 16:06:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador